Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Inicialmente, foram deferidas medidas protetivas em favor de Francilene Ferreira da Silva nos autos da ação penal 0705793-19.2019.8.07.0008, movida em face de seu ex-marido, o acusado Antônio de Sousa Barbosa Filho. Posteriormente, as medidas protetivas foram estendidas à pessoa de Elisa Ramalho de Miranda, ora paciente e cunhada do acusado (ID 22086247). Primeiro, sustenta-se que a competência para julgar o presente habeas corpus é de Turma Recursal. Depois, pretende-se a concessão de liminar para que sejam revogadas as medidas protetivas aplicadas à paciente (proibição de contato e aproximação com a vítima), alegando-se que não se trata de questão abrangida pela Lei 11.340/06, ou seja, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alega-se ausência de relação entre o fato imputado à paciente e aquele ocorrido entre a vítima e o réu daquela ação penal, da qual ela, a paciente, sequer é parte. Acrescenta-se que houve ilegal indeferimento de oitiva da paciente e das testemunhas arroladas. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. A decisão em que se estendeu as medidas protetivas (inicialmente aplicadas ao acusado) à pessoa da paciente foi proferida, em 28/01/2020, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de manifestação da vítima FRANCILENE objetivando a extensão das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato à cunhada do acusado, LIZA RAMALHO MIRANDA, ID no 53819432. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, ID no 53819431. DECIDO. Da análise dos relatos trazidos pela ofendida, verifica-se que LIZA teria comparecido à casa dela e começado a agredi-la física e verbalmente, sob o pretexto de ter sido ela quem comprou o lote, não o acusado, e, por isso, a vítima não poderia ficar no local. Pois bem. Ao contrário do que sustenta o Parquet, verifica-se, ainda que minimamente, a existência de correlação entre os fatos supostamente praticados por LIZA RAMALHO e aquele apurado nesta ação penal. Isso porque a dinâmica do entrevero leva a crer que a cunhada tenha comparecido à residência da vítima em razão do afastamento de ANTÔNIO do local, por força de medidas protetivas vigentes nestes autos. Assim, verifica-se pertinente a presunção de que o réu teria influenciado a irmã à prática delitiva. Ademais, a existência de conflito patrimonial entre FRANCILENE e LIZA não tem o condão de afatar a necessidade/possibilidade de extensão das medidas protetivas, quando o que está em jogo é a integridade física e psicológica da vítima de violência de gênero. Isto posto, DEFIRO o pedido de ID no 53819432, pelo que estendo as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato à irmã do acusado, LIZA RAMALHO MIRANDA. Comunique-se a vítima, na forma da Portaria Conjunta no 78/2016 - TJDFT. Intime-se LIZA RAMALHO da presente decisão. Advirta-se, também, que, com a vigência do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 desde 04 de abril de 2018, o descumprimento das medidas protetivas é crime punido com pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, sem prejuízo da decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA. Antes, porém, da diligência acima, intime-se o Ministério Público, a fim de tentar localizar o atual endereço da requerida. Tudo feito, aguarde-se o prazo para apresentação de defesa preliminar”. Posteriormente, em 07/10/2020, foi indeferido o pedido da paciente de revogação das medidas protetivas e da produção de prova oral. Confira-se: “ELISA RAMALHO DE MIRANDA compareceu aos autos em razão de intimação da decisão ID no 54416030, que aplicou a ela as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato, aplicadas ao acusado ANTONIO DE SOUSA BARBOSA FILHO, em favor da vítima FRANCILENE FERREIRA DA SILVA. Para tanto, sustenta a desnecessidade das protetivas impostas: 1) por ausência de relação entre os fatos imputados a ela e aqueles apurados nestes autos; 2) por não ter havido novos embates posteriores ao deferimento do pedido; 3) por tratar-se relação patrimonial, pelo fato de o companheiro da postulante, irmão do réu, ser o verdadeiro proprietário do imóvel; 4) por não ter sido dada a oportunidade à ELISA de manifestar-se sobre o pedido; e, finalmente, 5) pelo fato de a decisão não ter fixado termo final de vigência, ID no 73700036. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, ID no 73776704. DECIDO Inicialmente, à Secretaria para desanexar dos autos a petição de ID no 73700029 (e ID no 73700030), porquanto diz respeito ao mesmo pedido ora em análise. No mais, após detida análise do requerimento e dos documentos anexos, não verifico razão para deferimento do pleito. Isso porque a decisão ora ataca não guarda outra relação senão com a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima FRANCILENE. Nesse contexto, ainda que ELISA ressalte a ausência de vínculo entre os episódios noticiados, não se afigura desarrazoado pensar dessa forma, pois, se o entrevero não tivesse culminado no término do relacionamento com ANTONIO, teria ela de certo adotado outra postura, ao invés de valer-se de meios próprios para tentar reaver o imóvel, aparentemente cedido a título gratuito. Tenho também por impertinente o argumento de ausência novos entreveros relacionados às envolvidas, sobretudo porque esta é a finalidade que se busca alcançar com a aplicação de medidas dessa natureza. Inclusive, a cautelaridade desse provimento permite seu deferimento sem a necessidade de ouvir a parte contrário, tendo em vista o risco de reiteração delitiva (periculum in mora). Lado outro, a evidente motivação patrimonial não afasta a necessidade de intervenção deste Juízo para adoção de medidas voltadas a frear o conflito instalado. Isso porque a decisão ora atacada, a despeito de restringir o exercício do direito de propriedade, não transfere à vítima de violência doméstica e de gênero o título da propriedade imóvel, mas lhe confere direito de opor-se a terceiros, na medida em que sua posse é legítima na origem (artigo 1.197 do Código Civil). Não se olvide dizer que, em casos como os dos autos, onde a vítima necessita da moradia para abrigar seu filhos, prevalece o princípio da dignidade da pessoa humana, em detrimento do direito de propriedade (Acórdão 1265240, 00013781120178070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entretanto, eventual abuso (esbulho) poderá ser questionado junto ao Juízo competente (Vara Cível). Também sem razão a postulante ao questionar a inexistência de prazo para vigência da medida imposta. Com efeito, a decisão de ID no 54416030, que aplicou as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato contra ELISA RAMALHO DE MIRADA está umbilicalmente ligada à decisão primária, porquanto diz respeito à extensão dos efeitos de provimento judicial anteriormente deferido, cujo prazo de vigência foi estabelecido em audiência de justificação (até 31/12/2020 - ID no 51505107). Todavia, destaco que o prazo supracitado não é fixo nem eterno, mas poderá sofrer alteração a requerimento da ofendida, e ouvido o Ministério Público (artigo 19, § 3o, da Lei 11.340/06), se necessário à garantia de sua integridade física. Finalmente, ressalto que a produção de provas pretendida deverá ser solicitada em procedimento e Juízo próprio, seja porque esta demanda criminal não se presta à finalidade pretendida, seja porque a relação entre as envolvidas não se subsume aos ditames da Lei 11.340/06. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID no 73700036, pelo que mantenho a decisão de ID no 54416030 pelos próprios fundamentos. Intimem-se a postulante, na pessoa de seus advogados. Dê-se ciência ao Ministério Público. Tudo feito, e retomada a rotina habitual, cumpra-se a decisão de ID no 56528903". De início, registre-se que, nos termos do art. 27, III, do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turma Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. E conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seu art. 11, II, “a”, a elas compete processar e julgar originariamente o “habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública”. Assim, em se tratando, no caso, de decisão de magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a competência para julgar o presente habeas corpus é de Turma Criminal. Quanto ao mérito, prevalecem, em exame inicial, os fundamentos da decisão impugnada. A paciente teria ameaçado e agredido a vítima, em contexto decorrente de violência doméstica e familiar anteriormente praticada, em tese, pelo ex-marido desta e cunhado daquela. É idônea a motivação utilizada pela magistrada para estender as medidas protetivas em relação à paciente, qual seja, a preservação da integridade física e psicológica da vítima de violência de gênero. De fato, nessa análise preliminar, há indícios de relação entre o primeiro fato (violência, praticada, em tese, pelo acusado) e o segundo, a ameaça praticada, em tese, pela paciente contra a mesma vítima, porque esta não teria desocupado o imóvel que pertencia ao marido da paciente, irmão do acusado. O entrevero entre a paciente e a vítima teria decorrido do conflito existente entre esta e o acusado. Também não se vislumbra ilegalidade no indeferimento de produção de prova oral, quando a paciente de nada é acusada e não se constata violação significativa do seu direito de ir e vir tão somente na “proibição de aproximação e de contato à irmã do acusado”. Por fim, se os fatos são abrangidos, ou não, pela Lei 11.340/2006 ou se a questão limita-se à discussão do direito de posse, não é o habeas corpus o meio adequado para decidir a respeito, diante de seus estreitos limites probatórios, principalmente em análise de pedido de concessão de liminar. Nesse quadro, indefiro o pedido liminar. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator